Tribunal: TJDFT
Processo: 0029949-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. INICIATIVA DOS COMPRADORES. REVISÃO PARCIAL DO DISTRATO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO SUPERIOR AOS LIMITES JURISPRUDENCIAIS. AJUSTE. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Na rescisão contratual por iniciativa ou por inadimplência do comprador, é cabível a retenção, pela vendedora, de até 25% dos valores pagos.
2. O distrato contratual integralmente cumprido é ato jurídico perfeito e acabado, coberto pelo princípio constitucional da segurança jurídica. Inexistindo abusividade em suas cláusulas, o compromisso deve ser preservado em atendimento aos princípios da boa-fé e do “pacta sunt servanda”. Preserva-se a integralidade do distrato em que as partes não declinaram os motivos, ajustando-se apenas o percentual retido, acima dos limites estabelecidos pela jurisprudência repetitiva do STJ e desta Turma (CC, art. 421 e 421-A).
3. Na resilição contratual por iniciativa do comprador: a) não é cabível a devolução da comissão de corretagem, paga a terceira pessoa, com recibo destacado em relação jurídica autônoma; b) os juros de mora sobre a parcela a restituir incidem do trânsito em julgado do acórdão/sentença.
4. Recursos conhecidos. Recurso dos autores não provido. Recurso das rés parcialmente provido.